Tribunal: STF
Processo: ACO 3664
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA EM RELAÇÃO A IMPOSTOS INSTITUÍDOS PELA UNIÃO SOBRE O PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS DA AUTORA. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PARA AUTORIZAR A REQUERENTE A NÃO SE SUJEITAR AO RECOLHIMENTO DESSES TRIBUTOS, COM A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PERECIMENTO DE DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA CONTESTAR A AÇÃO E SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) contra a União, por meio da qual postula a declaração do seu direito de "não se sujeitar ao recolhimento de impostos federais sobre sua renda, patrimônio e serviços, em virtude da imunidade tributária recíproca, inclusive no que respeita aos efeitos da r. decisão final sobre os 5 (cinco) anos anteriores à propositura deste feito".



    2. A parte autora narra ser “empresa pública e, portanto, de capital fechado, entidade atualmente vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo e unidade estratégica pioneira no fornecimento de soluções de informática indispensáveis à gestão pública estadual, ao atendimento de necessidades essenciais da população e, portanto, à consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil”. Não obstante, segundo refere-se na petição inicial, "vem se submetendo a cobranças indevidas de impostos por parte da União (Doc. 31), em franca violação à imunidade recíproca assegurada pelo artigo 150, VI, “a” e §§ 2º e 3º, da CF/88, e, portanto, ao Pacto Federativo por afronta à autonomia dos Estados (artigos 1º, caput, 18, caput, 19, II, 23, I, 24, I, 25, caput e §1º, 34, caput, 151, I, II, III, 157, 159, I, “a”, III, 160, da CF/88)".



    3. Prossegue defendendo o cabimento desta ação e a competência desta Suprema Corte para dela conhecer. Cita vários precedentes deste STF em favor da sua pretensão.



    4. Avança afirmando que sua situação é idêntica à da empresa pública federal Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), vinculada à União e destinatária da imunidade tributária perseguida por meio desta ação, inexistindo participação privada no seu capital. Tece considerações sobre a relevância dos serviços por ela prestados. Ainda, menciona que "praticamente toda a receita da PRODESP decorre de prestação de serviços ao Poder Público em geral, órgãos e entidades a ele vinculado, ou de atividades de inegável interesse público", sendo que "a PRODESP é longa manus do Poder Público, ou seja, há inegável instrumentalidade estatal". 



    5. Defende, assim, preencher todos os requisitos constitucionais e legais para lhe ser assegurada a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB.



    6. Requer "a concessão da tutela provisória de evidência ou de urgência, inaudita altera parte, autorizando a Autora a não se sujeitar ao recolhimento de impostos federais sobre a sua renda, patrimônio e serviços, em virtude da imunidade tributária recíproca, suspendendo-se a exigibilidade do respectivo crédito tributário, nos termos do artigo 151, V, do CTN, até decisão final da presente demanda”.



    7. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva a “autora requer seja julgada procedente a presente Ação Cível Originária, confirmando-se a tutela provisória de evidência/urgência concedida, a fim de declarar o direito de não se sujeitar ao recolhimento de impostos federais sobre sua renda, patrimônio e serviços, em virtude da imunidade tributária recíproca, inclusive no que respeita aos efeitos da r. decisão final sobre os 5 (cinco) anos anteriores à propositura deste feito”. 



    8. Com a petição inicial foram juntados documentos e comprovado o recolhimento das custas.



    9. Vieram-me conclusos os autos para exame.



    10. Pois bem. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a citação da União para contestar a ação, bem como a sua intimação para, no prazo da contestação, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos.



    11. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. VI, do RISTF).



    12. Apresentadas a contestação e manifestação da União, bem como sobrevindo o parecer do Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator